Tribunal: TJMT
Processo: 1079192-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079192-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LEANDRO CAPISTRANO SILVA - CPF: 003.361.271-46 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Embargos de Declaração n°
1079192-42.2024.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargante: LEANDRO CAPISTRANO SILVA.

Embargado:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO FIXADO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 85, §8o DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de procedência quanto à redução da jornada de trabalho do servidor em 50%, sem prejuízo da remuneração.

2.

O embargante sustenta erro na fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), o que resultou em verba de R$ 100,00, considerada irrisória. Requer a fixação equitativa dos honorários em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro no acórdão ao fixar honorários sucumbenciais em valor desproporcional e irrisório, diante do baixo valor da causa, cabendo à fixação por equidade nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.

4.

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre valor da causa de R$ 1.000,00 resulta em apenas R$ 100,00, quantia manifestamente irrisória diante da relevância e da complexidade da demanda.

5.

O Tema 1076 do STJ admite arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a possibilidade de fixação equitativa para evitar a remuneração ínfima da atuação profissional do advogado.

7.

O valor requerido de R$ 5.000,00 mostra-se excessivo no âmbito dos Juizados Especiais; a fixação em R$ 2.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “Configura erro material a fixação de honorários advocatícios em valor manifestamente irrisório, quando arbitrados apenas em percentual sobre o valor da causa de baixa expressão econômica. É cabível a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, para assegurar remuneração condigna ao advogado, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Nos Juizados Especiais, a fixação equitativa deve respeitar os princípios da simplicidade e da economia processual, evitando valores excessivos.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; Tema 1076/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076, Recurso Repetitivo; TJMT, N.U 1001297-12.2023.8.11.0010, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.02.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1041971-25.2024.8.11.0001, j. 01.08.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000565-81.2025.8.11.0003, j. 29.08.2025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de redução da jornada de trabalho do embargante em 50% (cinquenta por cento), sem imposição de compensação de horário e sem prejuízo de seus vencimentos integrais.

O embargante requer o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

O embargado, por sua vez, requer a rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

O embargante alega que o acórdão incorreu em erro ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sustentando que, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) apenas para fins fiscais, a verba honorária resultante revela-se irrisória (R$ 100,00).

Defende, assim, que, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios deveria observar o critério da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, requerendo sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após a análise dos autos, verifico que assiste parcial razão
ao embargante quanto à necessidade de adequação da verba honorária fixada no acórdão.

Com efeito, ao estabelecer os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, o acórdão embargado não considerou de forma suficiente a peculiaridade do caso concreto, no qual o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) mostra-se manifestamente irrisório diante da complexidade e relevância da demanda, que versa sobre o direito à redução da jornada de trabalho de servidor público para acompanhamento de filha com Transtorno do Espectro Autista.

Embora o art. 55 da Lei no 9.099/95 disponha que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, inexistindo condenação, do valor corrigido da causa,
a jurisprudência das Turmas Recursais tem admitido a aplicação subsidiária do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa for muito baixo, resultando em honorários desproporcionais.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1076, reconheceu que
"apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo".

No presente caso, sendo o valor da causa de apenas R$ 1.000,00 e não havendo condenação pecuniária, a aplicação do percentual de 10% resultaria em honorários de apenas R$ 100,00 — quantia que não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do embargante, considerando a complexidade da causa, o zelo profissional, o local da prestação do serviço e o tempo despendido.

Esta Turma Recursal já reconheceu situação análoga em outros julgados, em que se fixaram honorários com base na apreciação equitativa, diante da insignificância do valor da causa, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO CONFIGURADA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ARBITRADO INFERIOR AO MÍNIMO RAZOÁVEL. ADEQUAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC
. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso da embargada e negou-lhe provimento. A parte embargante alega contradição no julgado, especificamente quanto ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais, considerados irrisórios diante da complexidade da causa e da previsão legal. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao fixar honorários advocatícios em valor considerado desproporcional e irrisório frente aos critérios estabelecidos nos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme os arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

4. No caso concreto, restou configurada contradição entre a fundamentação do acórdão e o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa de R$ 1.412,00, resultando em apenas R$ 141,20.

5. Em causas de valor inestimável, irrisório ou inferior a três salários mínimos, é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.

6. Considerando a desproporcionalidade do valor anteriormente fixado, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, mostra-se razoável e adequado o arbitramento dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 2.500,00.

7.
A jurisprudência reconhece que, mesmo em causas de menor expressão econômica, deve-se observar a dignidade da atuação profissional e os parâmetros mínimos fixados em normativas da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Configura contradição o arbitramento de honorários sucumbenciais em valor manifestamente irrisório, em desacordo com os §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, mesmo em causas de baixo valor econômico. 2. Em tais hipóteses, impõe-se a fixação por equidade, de forma a refletir adequadamente o trabalho do advogado e preservar a razoabilidade e proporcionalidade da remuneração."
(...). (N.U 1041971-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal Única que, ao não conhecer do recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 488,70), resultando em apenas R$ 48,87, com suspensão da exigibilidade com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC. Os embargantes sustentam omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, pleiteando fixação equitativa de honorários em valor compatível com o trabalho desempenhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, diante do valor ínfimo da causa; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da suspensão de exigibilidade da verba sucumbencial, em razão de o Município não ser beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.

4
. Configura omissão a ausência de análise sobre a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

5.
O arbitramento de honorários em percentual sobre valor da causa de R$ 488,70, resultando em R$ 48,87, revela-se incompatível com os critérios legais e com a dignidade da atuação profissional do advogado.

6. O Município de Rondonópolis não é beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual não se aplica a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

7. Em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e à jurisprudência consolidada no Tema 1076 do STJ, a fixação equitativa dos honorários mostra-se necessária, estabelecendo-se o valor de R$ 1.500,00, adequado às peculiaridades da causa e proporcional ao trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração acolhidos. (N.U 1000565-81.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).”

Nesse mesmo sentido, firma-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o-A, DO CPC. MAJORAÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

“(...)”
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, estabeleceu que a fixação dos honorários advocatícios por equidade não é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, salvo se este for inestimável ou irrisório
.

No caso concreto, o proveito econômico é de R$ 2.365,90, e a condenação honorária foi arbitrada em 10% desse montante, totalizando R$ 236,59, valor que se revela desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

O art. 85, §8o-A, do CPC determina que, em casos de honorários irrisórios, deve-se observar os valores mínimos previstos na tabela da OAB estadual, de forma a assegurar remuneração condigna ao advogado.

Considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e os valores usualmente arbitrados, a majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios do art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios devem ser majorados quando o valor fixado se revelar irrisório, observando-se os parâmetros do art. 85, §8o-A, do CPC e os valores mínimos estabelecidos pela OAB estadual.

A fixação dos honorários advocatícios deve levar em consideração a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e os valores usualmente praticados, de modo a garantir remuneração justa ao advogado.

O Tema 1076 do STJ impede a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados, salvo se inestimáveis ou irrisórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 8o-A; CF, arts. 21, XI, e 22, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076 (Recurso Repetitivo). (N.U 1001297-12.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Todavia, o valor pleiteado pelo embargante (R$ 5.000,00) revela-se excessivo para os padrões dos Juizados Especiais, que se orientam pelos princípios da simplicidade e da economia processual. Considerando os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, entendo razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por tais razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para, reconhecendo o erro material, retificar o acórdão embargado, tão somente quanto à fixação dos honorários advocatícios, os quais passam a ser arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, c/c o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025